Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-34.2017.8.11.0014
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001303-34.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 483.473.961-91 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), CLELIA THIMMIG - CPF: 112.325.951-87 (APELANTE), Raphael Iodice Neto (APELADO), VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 458.377.911-91 (APELADO), Valdir Rebolho (APELADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMERSON REBOLHO TURCATO - CPF: 007.162.079-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 458.377.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
P
rocessual
C
ivil.
Apelação Cível. Ação De Usucapião Extraordinária. Nulidade Absoluta. Ausência De Capacidade De Ser Parte. Falecimento Da Ré Anterior Ao Ajuizamento. Citação Editalícia De Pessoa Inexistente. Primazia Do Mérito E Saneamento. Anulação Da Sentença Para Oportunizar Emenda À Inicial. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de Apelação interposto pela Curadoria Especial (Defensoria Pública) contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, declarando a propriedade em favor do autor. A ré, proprietária registral citada por edital, faleceu em 2001, cerca de 16 anos antes do ajuizamento da demanda em 2017.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da relação processual instaurada contra réu pré-morto, especificamente: (i) se a ausência de capacidade de ser parte e a citação editalícia de pessoa inexistente acarretam a extinção do processo sem resolução de mérito; ou (
ii
) se, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, é viável a anulação da sentença para oportunizar a emenda à inicial e a regularização do polo passivo.

III. Razões de decidir

3. A capacidade de ser parte é pressuposto processual de existência que se extingue com a morte (art. 6º, CC). O ajuizamento de ação contra pessoa falecida não configura hipótese de sucessão processual (art. 110, CPC), mas vício de constituição da relação jurídica, cuja consequência técnica, segundo o STJ, é a extinção do feito.

4. A citação por edital de pessoa inexistente é ato jurídico inexistente, insuscetível de validação pela atuação da Curadoria Especial, por ausência de representado.

5. Contudo, a jurisprudência moderna, alinhada aos vetores do CPC/2015, tem mitigado o rigor da extinção imediata, reconhecendo o dever do magistrado de oportunizar a emenda à inicial para a inclusão do Espólio ou dos herdeiros, como medida de
ultima

ratio
antes da extinção, preservando-se a efetividade da jurisdição em demandas de regularização fundiária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para acolher a preliminar de nulidade absoluta, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para emenda da inicial.

Tese de julgamento:
"Verificado o falecimento do réu em momento anterior ao ajuizamento da demanda, deve o juiz, em homenagem à primazia do julgamento de mérito e à cooperação processual, anular os atos viciados e oportunizar ao autor a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo, sendo a extinção sem resolução de mérito medida excepcional, cabível apenas após a recalcitrância da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 4º, 6º, 110, 317, 321 e 485, IV; CC/2002, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392 (analogia); TJ-MT, Apelação Cível 1001351-40.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 09/10/2025; TJ-PR, Apelação Cível 0008560-14.2017.8.16.0001, Rel. Alberto Junior Veloso, 18ª Câm. Cível, j. 09/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
na qualidade de Curadora Especial de
CLELIA THIMMIG
(ID 347523859),
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário,
sob registro n. 0001303-34.2017.8.11.
0014,

ajuizado por

JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS
. A sentença
JULGOU PR
O
CEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito
nos
temos dos art. 487, inc. I, CPC
, declarando, o domínio de Juarez F. dos Santos,
sobre a área rural com 344 hectares, objeto da Matrícula nº 1737, localizada no Distrito de Ranulfo, no município de Poxoréu/MT, valendo esta Sentença como título hábil para registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Deixou de condenar as partes citadas por edital em custas e honorários, dada a natureza da citação e a ausência de resistência ativa
, bem como, determinou que as c
ustas processuais pelo autor com exigibilidade suspensa devido
concessão
de JG.

Na origem a
ação foi ajuizada em 07/07/2017 (ID 347523413), aduzindo o autor exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel rural supramencionado há mais de 15 (quinze) anos, fundada em cessão de direitos possessórios firmada em 2003.

Ao longo da instrução, foram citados os entes públicos (União, Estado e Município), que manifestaram desinteresse na causa (ID 347523448). O Ministério Público, em primeiro grau, declinou de intervir no feito por ausência de interesse público primário (ID 347523417).

Após
tentativa
citação da ré (id. 347523440)
em conjunto com confinante
,
restou infrutífera à requerida.
Dessa forma p
r
ocedeu-se à citação editalícia da proprietária registral, Sra. Clelia
Thimmig
, e de eventuais interessados. Diante da revelia, foi nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial (ID 347523418), a qual apresentou Contestação por Negativa Geral (ID 347523420), controvertendo os fatos e mantendo o ônus probatório com o autor.

Houve saneamento do feito para regularização da citação dos confinantes (ID 347523437), sendo efetivadas as citações pessoais dos confrontantes Guilherme Henrique Pestana (ID 347523442) e
Valmerson

Rebolho

Turcato
(ID 347523850), os quais quedaram-se inertes.

Sobreveio, então, a
Sentença
(ID 347523857), na qual o Magistrado a quo, Dr. Darwin de Souza Pontes, fundamentou que
"o comportamento omisso dos confrontantes e a ausência de impugnação fática por qualquer parte regularmente integrada ao processo suprem a necessidade de provas materiais adicionais"
, reconhecendo preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária e declarando a aquisição originária da propriedade.

Inconformada, a Apelante (representada pela Curadoria Especial)
em
seu
recurso
de apelação
(ID 347523860), argui
u
preliminarmente e como tese central de mérito, a existência de vício
transrescisório
e insanável de nulidade absoluta.

Aduziu
a recorrente que a ré, Clelia
Thimmig
, faleceu em 08/06/2001, conforme atesta a Certidão de Óbito juntada em grau recursal (ID 347523861). Destaca que o óbito ocorreu 16 (dezesseis) anos antes do ajuizamento da ação (2017)
, constando a existência de 2 filhos herdeiros à
época
.

Em suas palavras, a Curadoria sustenta que
"o apelado não apenas ajuizou a ação contra pessoa inexistente para o direito, como também jamais diligenciou para obter informações mínimas sobre o seu paradeiro"
, ressaltando que já tramitava inventário público desde 2001
.

A
rgumenta juridicamente que
a
usência de
c
apacidade de
se
r
pa
rte
, em relação à
personalidade civil encerra-se com a morte (art. 6º do CC), sendo impossível a formação válida da relação processual contra pessoa pré-morta ao ajuizamento da demanda. Invoca a ausência de pressuposto processual de existência (art. 485, IV, do CPC)
, bem como, a i
mpossibilidade de Sucessão Processual (Art. 110 CPC)
,
devendo
a
sucessão processual
aplica
r
-se
quando o falecimento ocorre
r
no curso do processo, e não quando preexiste à lide.

Assevera ainda n
ulidade da
c
itação por
e
dital
, pois
a citação de pessoa inexistente é ato jurídico inexistente, não podendo ser suprida
.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, dada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Em
contrarrazões
(ID 347523866), a parte recorrida, JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS, pugnou pela manutenção da sentença, alegando, em síntese, que a extinção do feito seria medida de excessivo rigor formal, contrária aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Em reforço, argumenta que, caso reconhecido o vício, este é passível de saneamento. Sustenta que
"o entendimento mais consentâneo com o CPC/2015 é que, se o falecimento ocorreu antes do ajuizamento, o autor deve ser intimado para emendar a petição inicial, substituindo o polo passivo pelo Espólio (...) ou pelos Sucessores/Herdeiros"
.

Por fim, requer subsidiariamente, caso acolhida a preliminar de vício processual, que seja determinada a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para saneamento do polo passivo, e não a extinção do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o cabimento e a legitimidade recursal (art. 996 do CPC),
conheço
do recurso. A dispensa do preparo é assegurada à Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública.

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no exercício da Curadoria Especial, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinária movida por JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS em desfavor de CLELIA THIMMIG (e outros), declarando o domínio do autor sobre a área rural descrita na inicial.

O

cerne da controvérsia recursal reside na validade da relação processual, especificamente quanto à capacidade de ser parte da ré Clelia
Thimmig
, falecida anteriormente ao ajuizamento da ação, e a consequente nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.

Pois bem.

A apelante sustenta, como tese central, a nulidade do processo

a
b
initio
devido ao falecimento da proprietária registral, Sra. Clelia

Thimmi
g
, ocorrido em 08/06/2001 (Certidão de Óbito - ID 347523861), cerca de 16 (dezesseis) anos antes da propositura da demanda, em 07/07/2017.

A capacidade de ser parte
(
legitimatio
ad
processum
em sentido amplo) é
pressuposto processual de existência
, intimamente ligado à personalidade civil.

Nos termos do art. 6º do Código Civil,
"a existência da pessoa natural termina com a morte"
. Portanto, falecida a pessoa, extingue-se sua capacidade para titularizar direitos e obrigações e, por consectário lógico,
para figurar no polo passivo de relação processual instaurada posteriormente
.

No caso em tela, a ação foi direcionada contra pessoa já falecida.

Não se trata de falecimento no
curso do processo
, hipótese que ensejaria a suspensão do feito para habilitação dos sucessores (art. 110 e 313, I, do CPC), mas sim de ajuizamento
em face de parte
inexistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a propositura de ação contra pessoa pré-morta enseja a
extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
, sendo inaplicável o instituto da sucessão processual, que pressupõe uma relação jurídica validamente constituída.

Nesse sentido, aplicável por analogia ao processo de conhecimento, podemos dizer que:
"Ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Assim, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito (...) O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente."

(STJ, Súmula 392
)
.

Entretanto, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), da economia processual e da instrumentalidade das formas, a extinção pura e simples poderia revelar-se medida draconiana, especialmente em demandas de usucapião, onde se busca a pacificação social e a regularização fundiária.
O atual CPC estimula o aproveitamento dos atos processuais e a correção de vícios sanáveis (art. 317 e 321 do CPC)
.

Contudo, a viabilidade de emenda à inicial e saneamento esbarra,
in
c
asu
,
em óbices intransponíveis decorrentes da
inércia qualificada e da violação ao devido processo legal na fase citatória
.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de emenda para inclusão do Espólio ou herdeiros, a higidez do processo encontra-se irremediavelmente comprometida pela
citação por edital
realizada.

Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a citação da ré Clelia
Thimmig
(ID 347523440). Todavia, não houve o exaurimento das diligências para sua localização pessoal antes de se proceder à citação ficta.
Mais grave ainda: a citação editalícia foi realizada em nome de pessoa falecida há mais de uma década
.

A citação editalícia de pessoa inexistente é ato jurídico inexistente. A nomeação de Curador Especial (Defensoria Pública) pressupõe
à
revelia de réu existente e citado fictamente.
Não há como curar a revelia de quem não tem capacidade de ser parte
.

Ademais, a alegação de desconhecimento do óbito não socorre o autor. Conforme demonstrado pela apelante, tramitava
publicamente o Inventário n.º 0000387-90.2001.8.11.0036
(
IDs
347523862 e 347523863), distribuído em 2001 na Comarca de Guiratinga/MT (comarca contígua ou próxima, dado o endereço da ré na inicial).

A existência de inventário público impunha ao autor o dever de diligência mínima na qualificação do polo passivo, direcionando a demanda contra o Espólio ou os herdeiros, o que não ocorreu.

No caso sob judice,
a relação processual jamais se
angularizou
validamente
. A "defesa" apresentada pela Curadoria Especial (contestação por negativa geral) não tem o condão de suprir a falta de citação dos verdadeiros legitimados (Espólio/Herdeiros), pois a Curadoria atuou em nome de pessoa morta, sem poderes para representar o Espólio.

Desta feita, a sentença proferida contra réu inexistente e sem a citação dos sucessores/interessados (proprietários registrais de fato, por sucessão causa mortis) é
nula de pleno direito
.
A manutenção do
decisum
implicaria grave ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo a perda da propriedade pelos herdeiros sem que jamais tenham sido chamados a defender seu patrimônio
.

Não se trata apenas de vício sanável por simples emenda nesta instância recursal ou retorno para emenda.
A nulidade contamina todos os atos a partir da citação inválida.

O processo, para ser regularizado, exigiria o retorno à fase postulatória, com a correta indicação do polo passivo, nova citação (desta vez do Espólio ou herdeiros) e reabertura de toda a instrução probatória, o que equivale, na prática, à anulação de todo o processo
ab
initio
.

Entretanto, considerando a primazia da decisão de mérito (art. 4º CPC) e a fungibilidade,

a
solução técnica mais adequada não é a extinção sem resolução de mérito pura e simples,
mas a
anulação da sentença e de todos os atos processuais a partir da citação editalícia da ré falecida,
determinando-se o retorno dos autos à origem para que o autor promova a regularização do polo passivo (emenda à inicial), indicando o Espólio ou os herdeiros de Clelia
Thimmig
, qualificando-os e requerendo sua citação pessoal, sob pena, aí sim, de extinção do feit
o
.

Nesse trilhar, a jurisprudência pátria, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que, verificada a pré-morte do réu, o magistrado não deve extinguir o processo de plano, mas sim
facultar ao autor a emenda à petição inicial para a regularização do polo passivo
.

A extinção terminativa (sem resolução de mérito) constitui
ultima

ratio
, reservada apenas às hipóteses em que, intimada especificamente para sanar o vício, a parte autora se mantém recalcitrante.

A
contrario sensu
, colaciono recentíssimo precedente que, ao manter a extinção, o fez justamente porque a oportunidade de emenda havia sido concedida e desperdiçada na origem, o que reforça a necessidade de, no presente caso, anularmos a sentença para que tal oportunidade seja garantida ao autor:

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. [...] RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. [...] 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do 'de cujus',
devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
(REsp 1.559.791/PB). [...] 8. A orientação jurisprudencial [...] exige que seja concedida oportunidade para tal regularização como forma de evitar formalismo excessivo e garantir o acesso à justiça [...].'

(TJ-PR - AC: 00085601420178160001, Relator: Alberto Junior Veloso, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2026).

Não obstante a existência de posicionamentos divergentes, a jurisprudência mais recente e alinhada aos vetores do Código de Processo Civil de 2015 – notadamente a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito – tem se consolidado no sentido de permitir a regularização do polo passivo, mesmo em casos de pré-morte do réu.

Nesse sentido, trago à colação judicioso precedente desta própria Corte de Justiça, de relatoria da eminente Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, que enfrentou matéria idêntica e concluiu pela viabilidade da emenda:

'DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SANÁVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] 4. O falecimento anterior ao ajuizamento da ação gera ilegitimidade passiva,
mas o vício é sanável mediante emenda à petição inicial
, com a inclusão do espólio representado por inventariante [...]. 6. A extinção prematura da ação viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça [...].'

(TJ-MT - Apelação Cível: 10013514020218110012, Relatora:
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 09/10/2025).

A semelhança fática é evidente e a solução jurídica adotada naquele julgado – anulação da sentença com retorno dos autos para emenda – é a que melhor atende aos fins sociais do processo e à efetividade da tutela jurisdicional, evitando-se o
formalismo excessivo
que, ao fim e ao cabo, apenas postergaria a resolução do conflito fundiário.

A propósito,
“tratando-se de réu falecido previamente à propositura da ação, não cabe a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC. Todavia, antes do ato citatório válido, é possível ao autor emendar a inicial para regularização do polo passivo, conforme precedente do STJ e deste Sodalício
.” TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001382-80.2017.8.11 .0024, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2024)

Portanto, a cassação da sentença é medida que se impõe, não para extinguir o processo, mas para renovar a oportunidade de constituição válida da relação processual.

Essa solução harmoniza a necessidade de regularização da capacidade processual com o princípio do aproveitamento dos atos e a efetividade da jurisdição, sem descuidar das garantias fundamentais dos sucessores da proprietária registral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA por ausência de citação válida dos sucessores da proprietária registral (falecida antes do ajuizamento) e, por conseguinte:

I

-
CASSAR A SENTENÇA recorrida (ID 347523857);

II
-
DECLARAR A NULIDADE de todos os atos processuais praticados a partir da citação por edital da ré Clelia
Thimmig
, inclusive;

III
-
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, oportunizando ao auor, no prazo legal a ser fixado pelo Juízo a quo, a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo (inclusão do Espólio ou herdeiros, dada a existência de inventário público n.º 0000387-90.2001.8.11.0036), com a consequente realização de novas citações válidas e regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026